Tribunal: TJDFT
Processo: 0710601-08.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710601-08.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PLANALTO BSB EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de apelação em mandado de segurança interposta PLANALTO BSB EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA em face da sentença que julgou denegou o mandamus. Foi determinada a suspensão da tramitação do recurso pelo i. Desembargador SEBASTIÃO COELHO, Relator Originário (ID 3600148), em razão da decisão proferida pelo i. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA, Relator do IRDR 10 deste e. TJDFT. Prolatado acórdão no referido incidente, foi interposto Recurso Especial pelo Distrito Federal, o qual foi conhecido em parte e, nessa extensão, negado provimento. Em seguida, foi negado provimento ao agravo interno interposto em face da sobredita decisão, vindo o trânsito em julgado no incidente. Diante desse cenário, intimem-se as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestarem acerca da tese firmada no IRDR 10 deste e. TJDFT. Após, venham os autos conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de agosto de 2023. ANA CANTARINO Relatora